Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL E CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. INTERMEDIAÇÃO DE ALUGUEL. NÃO PARTICIPAÇÃO DA CORRETORA NA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CRECI. MERA IRREGULARIDADE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE ALUGUEL CUMPRIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INCABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a necessidade e a adequação da demanda para que a parte busque um direito que considera devido, não há que se falar em falta de interesse de agir.
2. Não há inadequação da via eleita, visto que a autora busca direito decorrente da relação jurídica firmada entre as partes.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial.
4. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado pela apelante em suas razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
5. A relação a envolver a corretora de imóveis e a parte do negócio que intermedeia é de consumo, porquanto presentes as figuras de fornecedora e consumidor.
6. O corretor de imóveis tem a obrigação de prestar ao consumidor informações adequadas e claras sobre o serviço. 6.1. Se o contrato firmado entre as partes não possui informações sobre a comissão pela venda do imóvel, mas tão somente pela intermediação do aluguel, o corretor faz jus apenas a esta última. 6.2. O corretor não tem direito a eventual comissão de corretagem se não intermediou a venda do imóvel.
7. A ausência do registro no CRECI apresenta mera irregularidade, não sendo capaz de afastar o direito do corretor em receber pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito. 7.1. Não pode a parte se beneficiar do serviço de intermediação e depois, aduzir nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.
8. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação.
9. Recursos conhecidos e não providos.